Tribunal: TJES
Processo: 0000090-49.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-49.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DE SOUZA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelos réus contra sentença do Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que julgou procedente a denúncia para condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), sendo que o primeiro também foi condenado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). As defesas postularam a absolvição, a desclassificação do tráfico para posse para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a absolvição dos réus das imputações contidas na denúncia; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, em relação ao réu MARCOS; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) determinar se os réus fazem jus ao direito de recorrerem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos de policiais militares responsáveis pela investigação e cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstra de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A apreensão de entorpecentes variados, balança de precisão, expressiva quantia em dinheiro em espécie e armas de fogo, aliada às investigações que indicavam o local como ponto de apoio de facção criminosa, afasta a tese de uso pessoal e confirma o tráfico de drogas.

A estabilidade e permanência da atuação conjunta entre os réus, evidenciada pela divisão de tarefas no contexto da organização criminosa, caracteriza o crime de associação para o tráfico.

A posse da arma de fogo de uso restrito por GILMAR, localizada em sua residência, caracteriza o crime, já que é de perigo abstrato, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois a condenação simultânea por associação demonstra a dedicação dos réus à atividade criminosa, requisito impeditivo à benesse legal.

O direito de recorrer em liberdade não é cabível diante da confirmação da materialidade e autoria dos crimes, da manutenção da prisão cautelar durante todo o processo e da gravidade concreta dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000090-49.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DE SOUZA DA SILVA, GILMAR DA CRUZ VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por

GILMAR DA CRUZ VIEIRA
e
MARCOS DE SOUZA DA SILVA
,

contra a sentença (id 15291727), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Pinheiros-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo que o primeiro ainda foi condenado pela prática do delito de posse de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

O réu GILMAR foi condenado às penas de 13 (treze) anos de reclusão, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, e o acusado MARCOS, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 15291748), a defesa de MARCOS pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de GILMAR apresenta suas razões no id 15291751, requerendo a sua absolvição, e de forma subsidiária, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso, narra a denúncia
que, no dia 27 de agosto de 2024, policiais militares deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma residência situada na Rua Diocleciano Cabral, bairro Santo Antônio, em Pinheiros, após apuração do serviço de inteligência que apontava o local como ponto de apoio para atividades de uma facção criminosa denominada “Bonde do PGS”, onde estariam armazenadas drogas, armas e valores oriundos de atividade ilícita.

No local, foi abordado o réu GILMAR, na sala da residência, onde foi apreendida uma pistola Taurus, modelo TH9, calibre 9 mm, com 12 munições, além de uma máquina de cartão.

No interior da casa, em diferentes cômodos, os policiais encontraram expressiva quantia em espécie: R$ 5.447,00 dentro de uma bolsa na cômoda, R$ 800,00 guardados em caixa de celular dentro do guarda-roupas e R$ 1.760,00 dentro de uma bolsa feminina, além de outra munição calibre .50.

Na casa dos fundos, foi localizado Paulo Vitor da Silva Santos, com quem estavam R$ 1.212,00 em espécie.

No segundo andar da residência, o acusado MARCOS foi abordado e, após buscas, foram encontradas 23 buchas de maconha (sendo 22 menores e uma de tamanho maior), quatro papelotes de cocaína, um pé de maconha plantado em vaso e uma balança de precisão.

Quanto ao pedido de absolvição, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo investigativo, todos anexados no id 15291400, além do laudo de química forense (id 15291422).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento dos policiais militares ZIOMAR MARQUES PRATES, RENATO PINHEIRO CAMARGOS e FABRÍCIO SOUSA CARVALHO DA SILVA (link id 15291716), afirmando que já investigavam um grupo criminoso denominado “bonde do PGS”, e que a casa do réu GILMAR era utilizada para esconderijo de armas e drogas, e ainda como ponto de venda de entorpecentes.

As testemunhas também disseram que cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência, em razã0 das
investigações
prévias, e que no imóvel foram encontradas drogas, munições, arma de fogo, e elevada quantia de dinheiro em espécie.

Relataram também, que GILMAR era o responsável por guardar dinheiro e armas do grupo criminoso, e MARCOS era o responsável pela guarda das drogas.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a variedade das drogas, a expressiva quantidade de dinheiro encontrada e a apreensão de uma balança de precisão, demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre os réus, já que ambos se associaram com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, inclusive, foram alvo de mandado de busca e apreensão, em razão de investigações prévias apontado o envolvimento deles no grupo criminoso “bonde do PGS”, de modo que também deve ser mantida a condenação.

Outrossim, entendo que o réu GILMAR também praticou o delito de posse de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03, estando correta a sentença condenatória, já que possuia o artefato na sua residência, sendo certo que é típica a conduta de possuir arma de fogo e munição, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da potencialidade lesiva, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.974.772/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Prosseguindo, quanto ao pedido formulado pela defesa de MARCOS, de desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao seu uso pessoal, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, no que se refere ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que, em sendo mantida a condenação dos réus por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência do grupo criminoso, a aplicação da aludida minorante não é possível, pois evidenciada a dedicação dos acusados à atividade criminosa.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além dos réus terem permanecido presos, durante todo o processo.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16419908),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.